Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francisco Cândido de Matos em face da decisão que, no curso da ação de embargos do devedor que maneja em face da execução que é promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco Inter S/A –, dentre outras medidas, indeferira a inversão do ônus da prova e, outrossim, indeferira a dilação probatória que postulara almejando que fossem coligidas aos autos as transcrições das ligações telefônicas realizadas entre os litigantes. Segundo o decisório vergastado, não se encontram presentes na hipótese os requisitos previstos no artigo 373, §1o, do estatuto processual, de modo que o ônus da prova deve ser distribuído segundo a regra ordinária, notadamente quando prescindível a prova reclamada pelo agravante. Pontuara o julgado, outrossim, que o agravado informara que os contratos bancários foram firmados eletronicamente, com assinatura digital, afigurando-se prescindível a degravação postulada para a resolução da demanda. A seu turno, almeja o agravante a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a lhe ser assegurado o pleno exercício do direito de defesa que lhe é resguardado mediante a produção da prova que postulara e a inversão do ônus da prova. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que afigura-se necessária a produção da prova que reclamara, pois, em consonância com as alegações que formulara na petição inicial da ação de embargos do devedor, os contratos que aparelham a execução manejada em seu desfavor pelo agravado foram firmados via ligação telefônica. Sustentara que, nesse contexto, devem ser coligidas aos autos as transcrições das conversas telefônicas que tivera com os prepostos do agravado. Subsidiariamente, postulara a inversão dos ônus da prova, diante da natureza consumerista da relação firmada entre os litigantes. Defendera que a defesa dos seus direitos deve ser facilitada, ficando patente a ilicitude da negativa por parte do agravado em fornecer as gravações das conversas telefônicas nomeadas. Mencionara a dificuldade na produção de provas hábeis a evidenciarem suas alegações, devendo ser debitado ao agravado o ônus de comprovar a higidez dos contratos. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Francisco Cândido de Matos em face da decisão que, no curso da ação de embargos do devedor que maneja em face da execução que é promovida em seu desfavor pelo agravado – Banco Inter S/A –, dentre outras medidas, indeferira a inversão do ônus da prova e, outrossim, indeferira a dilação probatória que postulara almejando que fossem coligidas aos autos as transcrições das ligações telefônicas realizadas entre os litigantes. Segundo o decisório vergastado, não se encontram presentes na hipótese os requisitos previstos no artigo 373, §1o, do estatuto processual, de modo que o ônus da prova deve ser distribuído segundo a regra ordinária, notadamente quando prescindível a prova reclamada pelo agravante. A seu turno, almeja o agravante a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a lhe ser assegurado o pleno exercício do direito de defesa que lhe é resguardado mediante a produção da prova que postulara e a inversão do ônus da prova. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação pertinente ao tópico da decisão que indeferira a produção da prova postulada pelo agravante, não sobeja possível o conhecimento do agravo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[1] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Registro que a decisão agravada, proferida em embargos à execução, não pode ser incluída na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a qual restringe-se às decisões interlocutórias proferidas no “processo de execução”, o que não é o caso dos autos, pois os embargos à execução configuram ação autônoma de conhecimento. Os embargos do devedor, ante a natureza jurídica de ação incidental autônoma que ostentam, se qualificam como ação incidental de cognição especial e de alcance limitado. Consoante se extrai da regulação normativa pertinente, os embargos do devedor, enquanto elemento de oposição à pretensão executiva (CPC, art. 914, caput), encerram o instrumento via do qual o executado interpõe obstáculos ou impedimentos à pretensão executória que lhe é direcionada, ressaindo pacífico que descerram natureza jurídica de ação de cognição incidental de caráter constitutivo, sendo conexa à execução por implicar relação de causalidade com a solução da execução embargada. A despeito dessas características, afigura-se cabível a dilação probatória em sede de embargos do devedor e, após o cumprimento do itinerário procedimental, é proferida sentença resolvendo essa pretensão. Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[2] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição na parte em que dispusera sobre o indeferimento da dilação probatória defendida pelo agravante. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, que, versando sobre matéria probatória, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Ademais, inviável que seja qualificado o decidido como apto a irradiar qualquer prejuízo às partes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que, segundo o novo entendimento firmado pelo STJ, o agravo seja admitido. É que, frise-se, a decisão recorrida dispusera sobre questão processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou ao agravante de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera uma taxatividade que pode ser mitigada, é no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre matéria probatória (STJ, Resp 1.696.396/MT). A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará ao agravante o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que inviabilizara a prova que postulara, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas que reclamara. Deve ser frisado que, a despeito da natureza da prova, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. De qualquer forma, o precedente ventilado estabelecera, como pressuposto para elisão da taxatividade legalmente estabelecida, a possibilidade de o decisório interlocutório ensejar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à parte ou prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a questão resolvida versa exclusivamente sobre provas, pois não irradia nenhum efeito material imediato. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração dos elementos probatórios reunidos. Aliás, o entendimento há muito restara consolidado na jurisprudência, inclusive dessa Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, pois o CPC/2015 limitou as hipóteses de cabimento deste recurso; e ausente urgência ou inutilidade do julgamento da matéria em apelação como exigido para a aplicação do Tema 988 do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJRS, Agravo de Instrumento, No 50361631520228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 24-03-2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. 1. Decisões que digam respeito à produção de provas não se encontram no rol de hipóteses do art. 1.015, não ensejando, assim, o manejo do recurso do agravo de instrumento. 2. Não se verifica, ainda, a existência de preclusão quanto ao pedido de prova, tendo em vista que o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na fase de conhecimento, que não comportam agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” (TRF4, AG 5016503-27.2021.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 17/11/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CDB. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento está previsto, de forma taxativa, no artigo 1.015, do CPC. O indeferimento de prova pericial, por não estar elencado dentre as hipóteses deste artigo, não é passível de recurso por meio de Agravo. 2. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar ao Banco a apresentação de CDB, uma vez que a parte não compõe mais a sociedade empresária, não tendo acesso aos documentos financeiros da empresa. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido.” (Acórdão no 1067533, 07140529520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento no que se refere ao indeferimento da incursão probatória almejada, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, ao agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra os tópicos individualizados do aludido decisório, dependendo do desate da ação que promove. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada, quanto ao ponto, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível. Ultrapassada essa questão, infere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão submetida a reexame quanto ao tópico que indeferira a inversão do encargo probatório. Segundo aduzira o agravante, deve ser invertido os ônus da prova, diante da natureza consumerista da relação firmada entre os litigantes, como forma inclusive de facilitação da defesa dos seus direitos, ficando patente a ilicitude da negativa por parte do agravado em fornecer as gravações das conversas telefônicas nomeadas. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente convém ressalvar que a argumentação deduzida pelo agravante na petição inicial da ação de embargos do devedor fora lastreada na alegação de nulidade dos títulos executivos extrajudiciais que aparelham a execução, ante o fato de que não firmara os contratos exibidos, tampouco recebera qualquer numerário decorrente das avenças e o único contato que tivera com o agravado fora telefônico, não havendo concertado qualquer empréstimo. Com efeito, aludida situação não legitima a subversão do ônus probatório. Ora, a prova documental postulada pelo agravante já fora deferida, tendo o juiz da causa acatado as postulações que formulara visando aparelhar os autos com prova documental apta a evidenciar a portabilidade que teria havido e a disponibilização de créditos em seu favor. Fora determinada, ademais, a requisição de informações junto à corporação da qual o agravante é servidor. A subversão do ônus, a par das diligências deferidas, afigura-se, pois, inviável, além de desnecessária, pois a prova necessária e apta a subsidiar a elucidação da controvérsia já fora deferida e será produzida, sem necessidade de subversão do encargo probatório. Conquanto o negócio jurídico concertado qualifique-se como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o preceituado pelo seu artigo 6o, inciso VIII, a inversão do ônus probatório somente é admissível e assimilável se, patenteada sua hipossuficiência - seja em decorrência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica -, as alegações advindas do consumidor estejam revestidas de verossimilhança. Na hipótese, a par da prova já deferida, as alegações formuladas pelo agravante carecem de verossimilhança, porquanto não indicara sequer o dia, o telefone, o atendente com o qual mantivera contato telefônico, tornando inviável que o aduzido seja assimilado como espelho da realidade, notadamente porque o veiculado não condiz com a praxe e os usos e costumes vigentes. Nesse contexto, ressoa inusitado o ventilado pelo agravante, pois, frise-se, não coincidente com a praxe da contratação de mútuos bancários, notadamente quando envolvem valores substanciais, por via telefônica, sem posterior corroboração mediante instrumentos escritos. Conseguintemente, ilidida a verossimilhança do aduzido no tocante à entabulação dos contratos de empréstimos, afigurara-se inviável a subversão do ônus probatório nesse ponto, ressalvado que a prova documental apta a aparelhar a resolução do dissenso já fora deferida. Fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [2] Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.